Tribunal: TJBA
Processo: 8179225-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8179225-83.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FABIO MORAIS DA HORA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame O Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia contra Fábio Morais da Hora, pela prática dos delitos de ameaça e descumprimento de medidas protetivas no contexto de violência doméstica. Segundo a denúncia, o Réu ameaçou a vítima, sua ex-companheira, com frases como "ia jogar ácido na mesma", "matar qualquer homem com quem a mesma estivesse se envolvendo", e "furar seus dois olhos", além de ter descumprido medidas protetivas anteriormente impostas, aproximando-se da vítima e entrando em contato por meio de áudios de WhatsApp. A sentença de primeiro grau condenou o Apelante pelo crime de ameaça e o absolveu do crime de descumprimento de medidas protetivas, fixando a pena em 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, e estabelecendo indenização por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O Apelante interpôs recurso buscando a redução da pena aquém do mínimo legal, com base na atenuante da confissão espontânea, e o afastamento ou a redução da indenização por danos morais. II. Questão em discussão As questões em discussão são a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, e a adequação da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como o valor fixado. III. Razões de decidir A materialidade e a autoria do crime de ameaça foram devidamente comprovadas pelas declarações da vítima, da testemunha e pela confissão do próprio Apelante, que admitiu ter enviado os áudios com conteúdo ameaçador. Conforme a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Esta compreensão está em consonância com o princípio da legalidade estrita, que estabelece os limites mínimo e máximo da pena cominada. A individualização da pena é realizada dentro desses parâmetros, sendo que as atenuantes não têm o condão de extrapolar tais limites. A fixação de indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é possível, desde que haja pedido expresso da acusação, como ocorreu na denúncia. O dano moral, nesse contexto, é considerado in re ipsa, presumido pela própria natureza da conduta criminosa, não exigindo instrução probatória específica para sua quantificação mínima. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado na sentença mostra-se razoável e proporcional. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Tese de julgamento: "1. A incidência de atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e ao princípio da legalidade. 2. É cabível a fixação de indenização por danos morais in re ipsa em favor da vítima de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, sendo o valor arbitrado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade." Dispositivos relevantes citados: Art. 147 do Código Penal; Art. 24-A e Art. 7º, II, e Art. 9º, § 4º da Lei 11.340/06; Art. 386, VII, Art. 387, IV, do Código de Processo Penal; Art. 65, III, "d", e Art. 59 do Código Penal; Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência citada: STJ - AgRg no REsp: 2165599 PA 2024/0315709-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025; STJ - AgRg no AREsp: 2243495 TO 2022/0350362-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8179225-83.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante FABIO MORAIS DA HORA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por UNANIMIDDE, em CONHECER e NÃO PROVER o recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada na Certidão de Julgamento. Des. Eserval Rocha 2ª Câmara Crime 1ª Turma Relator